Tribunal: TJPA
Processo: 0864280-13.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864280-13.2024.8.14.0301

APELANTE: JULIANA LOUREIRO PINHEIRO GUEDES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento, julgou improcedentes os pedidos de afastamento da capitalização diária dos juros e de declaração de ilegalidade das tarifas de cadastro e avaliação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso observa o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (iii) determinar se é válida a capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária correspondente e se são legítimas as tarifas cobradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, II e III, do CPC.

4. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, indefere perícia desnecessária para controvérsia de natureza eminentemente jurídica, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

5. Embora admitida a capitalização inferior à anual quando expressamente pactuada, a ausência de indicação da taxa diária correspondente viola o dever de informação e compromete a transparência contratual, caracterizando abusividade.

6. As tarifas de cadastro e avaliação do bem são válidas quando previstas contratualmente e não demonstrada a inexistência do serviço ou a excessividade do valor cobrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JULIANA LOUREIRO PINHEIRO GUEDES em face da sentença proferida pela 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de conhecimento com pedido de revisão de cláusula contratual e repetição do indébito, movida em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por JULIANA LOUREIRO PINHEIRO GUEDES em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC.

Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial. No mérito, defende a abusividade da capitalização diária dos juros, ao argumento de que, embora haja previsão contratual de capitalização diária, não foi informada a taxa diária correspondente, o que comprometeria a transparência e violaria o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Alega, ainda, a ilegalidade das tarifas cobradas, por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços.

A parte apelada apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o recurso não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, pugnou pela manutenção integral do decisum.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Da alegação de ausência de dialeticidade recursal.

Nos termos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante expor os fundamentos de fato e de direito que embasam o pedido de reforma da sentença, impugnando especificamente os capítulos decisórios.

No caso concreto, verifica-se que a apelante atacou de forma clara e objetiva os fundamentos adotados na sentença quanto à validade da capitalização diária dos juros e à legalidade das tarifas contratuais, indicando as razões pelas quais entende configurada a abusividade das cláusulas. Ainda que não tenha enfrentado todos os pontos do decisum com a mesma extensão argumentativa, houve impugnação suficiente dos capítulos objeto de insurgência, viabilizando o exercício do contraditório e a devolução da matéria ao Tribunal.

Não se constata, portanto, deficiência apta a obstar o conhecimento do recurso, razão pela qual REJEITO a referida alegação.

Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Não assiste razão à apelante quanto à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia. Ademais, o art. 355, I, do mesmo diploma autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No presente caso, a controvérsia gira essencialmente em torno da validade de cláusulas contratuais e da interpretação de disposições expressamente previstas no instrumento de financiamento e em seu aditivo, documentos que se encontram acostados aos autos. A análise da existência de pactuação de capitalização, da clareza das taxas informadas e da previsão das tarifas é eminentemente jurídica, prescindindo de dilação probatória.

A prova pericial contábil pretendida tinha por finalidade examinar a evolução do débito e a incidência dos encargos, contudo, a autora não apresentou indícios concretos de cobrança superior àquela prevista contratualmente que justificassem a realização de perícia técnica. A simples alegação genérica de abusividade não impõe ao magistrado o dever de determinar prova pericial, sob pena de inverter indevidamente o ônus probatório.

Além disso, eventual abusividade decorrente da ausência de transparência contratual pode ser aferida a partir da leitura das próprias cláusulas pactuadas, sendo desnecessária a produção de prova técnica para esse fim.

Não demonstrado prejuízo concreto à parte, nem a imprescindibilidade da prova indeferida, REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

3.1. Da capitalização diária dos juros

O contrato originário contém cláusula expressa prevendo que os juros remuneratórios seriam capitalizados diariamente. Todavia, embora haja menção à periodicidade diária, o instrumento contratual informa apenas a taxa mensal e anual, sem explicitar a taxa diária correspondente.

A jurisprudência admite a capitalização em periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada. Entretanto, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a validade da cláusula exige informação clara e adequada acerca do encargo efetivamente contratado.

No caso, a ausência de indicação da taxa diária equivalente compromete a transparência da contratação, pois impede o consumidor de compreender de forma objetiva o custo real da capitalização diária e de verificar a evolução do saldo devedor. Há dissociação entre a periodicidade estipulada e as taxas divulgadas, o que fragiliza a higidez informacional da cláusula.

Ademais, o aditivo de renegociação posterior passou a indicar apenas taxas mensal e anual, sem reproduzir de forma expressa a capitalização diária, reforçando a ausência de clareza quanto à manutenção dessa sistemática.

Diante desse contexto, reconhece-se a abusividade da capitalização diária dos juros remuneratórios, devendo ser afastada tal periodicidade, com manutenção da capitalização mensal, que se encontra claramente informada.

3.2. Das tarifas de cadastro e avaliação do bem

No tocante às tarifas de cadastro e de avaliação do bem, a sentença deve ser mantida.

O contrato prevê expressamente a cobrança das referidas tarifas, com indicação dos respectivos valores, inexistindo prova concreta de que os serviços correspondentes não tenham sido prestados ou de que os valores sejam manifestamente excessivos.

A alegação genérica de abusividade, desacompanhada de prova específica, não é suficiente para afastar a validade das tarifas contratadas.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
para reconhecer a abusividade da capitalização diária dos juros remuneratórios, determinando sua exclusão, com manutenção da capitalização mensal.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026